Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO EXECUTOR. DESFALQUES. INEXISTÊNCIA. A existência de preclusão obsta o conhecimento das preliminares suscitadas em contrarrazões. A ausência de interesse recursal obsta o conhecimento do apelo quanto às alegações pertinentes as matérias em que o recorrente se sagrou vencedor. Por determinação do artigo 239, da Constituição Federal, o Fundo PIS/PASEP deve financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono, motivo pelo qual não há nenhuma ilegalidade no fato de o operador do fundo não ter investido o capital em aplicações mais rentáveis. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na ausência de aplicação de taxa diversa daquela prevista na legislação aplicável como índice de remuneração dos valores da conta PASEP, uma vez que os rendimentos são submetidos à TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, ajustada por fator de redução definido pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei no 9.365/96 e não pela SELIC aplicada mensalmente. O Banco do Brasil S.A. não pode ser responsabilizado pela alegada defasagem da conta PASEP, pois atuou na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme estabelecem os Decretos no 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19, e não poderia aplicar taxa ou periodicidade de juros ou correção diversa, sob pena de infringir as normas às quais está submetido.